Tribunal: TJPA
Processo: 0819133-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819133-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA., ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA

AGRAVADO: AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JULIO BASTOS COLLE, WILTON BASTOS COLLE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

P
ODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819133-28.2023.8.14.0000

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTES: BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA. e ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA

ADVOGADOS: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO – OAB/PA 17.906 e RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA – OAB/PA 14.615

AGRAVADOS: AMERICAN LABS IMPORTS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, JULIO BASTOS COLLE e WILTON BASTOS COLLE

ADVOGADO: FABRÍCIO CÂNDIDO GOMES DE SOUZA – OAB/GO 22.145

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. DESCABIMENTO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA ON LINE APENAS AO FUNDAMENTO DE QUE A MEDIDA RESTOU INFRUTÍFERA ANTERIORMENTE. INDEVIDA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO SEM QUE TENHAM SIDO EXAURIDOS OS MEIOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUAL E DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO DAS MEDIDAS NESTA FASE. DEFERIDO APENAS O PEDIDO DE PENHORA VIA SISBAJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA
e
ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA
em face de
AMERICAN LABS IMPORTS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, JULIO BASTOS COLLE
e
WILTON BASTOS COLLE
, objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 17327622, pp. 100-101) proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0861846-61.2018.8.14.0301 pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de penhora
on line
e suspendeu o feito pelo prazo de 1 (um) ano, sob o fundamento de que os executados não possuiriam bens penhoráveis.

Os agravantes aduziram, nas razões recursais de Id. 17327110, que a situação dos autos não se amolda à previsão do art. 921, III do CPC, visto que os executados possuem bens penhorados nos autos, embora ainda não suficientes para garantir o adimplemento total do débito e que os executados fazem parte de grupo econômico de grande capacidade financeira e com atuação internacional.

Afirmaram que os executados blindam de todas as formas seu patrimônio no intuito de frustrar a execução e que o próprio Juízo de primeiro grau, em decisão anterior, entendeu que os meios disponíveis para busca de bens passíveis de penhora ainda não se esgotaram.

Arguiram que a decisão impugnada considerou, equivocadamente, que os exequentes renunciaram aos bens imóveis penhorados, quando na realidade apenas apontaram que os imóveis em questão já possuíam outras restrições e requereram o fortalecimento da garantia do Juízo com bens de maior valor e sem ônus.

Alegaram que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de diligência nos endereços das três partes executadas, para que se proceda a busca, penhora e avaliação de todos os bens passíveis de penhora.

Sustentaram que o Juízo havia entendido pela desnecessidade de os executados apresentarem suas declarações de imposto de renda, uma vez que os meios disponíveis para busca de bens passíveis de penhora ainda não haviam se esgotado, porém, quando os exequentes tentam usar as ferramentas processuais disponíveis para garantir a execução, os pleitos foram negados.

Requereram a tutela de urgência para suspender a decisão impugnada, a fim de que a execução tenha regula prosseguimento e, ao final, seja provido o Agravo de Instrumento para determinar a penhora
on line
, via SisbaJud, do montante de R$ 8.740.167,13 (oito milhões, setecentos e quarenta mil, cento e sessenta e sete reais e treze centavos), bem como a intimação dos executados para informar seus endereços atuais, a fim de possibilitar a busca, penhora e avaliação de todos os bens passíveis de penhora, e, ainda, a inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes.

Em decisão interlocutória (Id. 17428832), concedi em parte a tutela de urgência, para deferir o pedido de penhora via SisbaJud, na forma do art. 854 do CPC, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

A parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta junto ao Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.015, parágrafo único do CPC), tempestivo, preparado e foi instruído com as peças necessárias. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de arresto de numerário eventualmente existente em nome dos executados (Id. 17327621, p. 76), porém a medida não teve êxito (Id. 17327621, p. 77). Tampouco foi localizado veículo em nome da pessoa jurídica executada (Id. 17327621, p. 90).

Foram penhorados bens imóveis de matrículas 42.538 (Id. 17327622, pp. 48-49) e 90.910 (Id. 17327622, pp. 62-68).

Os executados afirmaram não possuir bens penhoráveis além dos já indisponibilizados nos autos (Id. 17327622, pp. 54-55).

Os exequentes arguiram que ambos os imóveis já se encontravam gravados por ônus de indisponibilidade em decorrência de outras ações judiciais, de forma que não se prestam a garantir a execução e requereram a apresentação das declarações de imposto de renda dos executados (Id. 17327622, pp. 77-78).

O Juízo entendeu pelo descabimento do pedido de exibição de declaração de imposto de renda, visto que os meios disponíveis para busca de bens passíveis de penhora não haviam se esgotado (Id. 17327622, pp. 80-81).

Os executados reiteraram não possuir outros bens penhoráveis (Id. 17327622, p. 83).

Os exequentes requereram a penhora via SisbaJud e a inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes (Id. 17327622, pp. 86-88). O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de que inexistem fatos novos para justificar nova consulta ao SisbaJud, dada a situação de insolvência da parte executada e determinou a suspensão do feito (Id. 17327622, pp. 100-101), decisão que deu causa ao presente agravo.

Nos termos do art. 835 do CPC, a penhora observará, em primeiro lugar na ordem de preferência, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Não cabe o indeferimento do pedido de penhora
on line
apenas porque a medida restou infrutífera anteriormente, visto que o bloqueio anterior foi determinado em 6/6/2019 (Id. 17327621) e, desde então, transcorreu tempo suficiente para possibilitar que o quadro fático tenha se modificado.

Tampouco se mostra razoável determinar a suspensão do processo com base no art. 921, III do CPC, antes que tenham sido exauridos os meios de busca de bens penhoráveis.

Portanto, caso reste frustrada outra vez a penhora

via SisbaJud,

deve ser oportunizado aos exequentes requerer diligências no sentido de localizar bens penhoráveis dos executados
, antes de suspender a execução pela ausência de bens penhoráveis localizados.

Pelas mesmas razões não cabem, de imediato, as demais medidas requeridas pelos agravantes.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a decisão que suspendeu o processo, deferir o pedido de penhora via SisbaJud (art. 854 do CPC), limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente deferida; sendo que, frustrada a providência,
deve ser oportunizado aos exequentes requerer diligências no sentido de localizar bens penhoráveis dos executados,
antes de suspender a execução pela ausência de bens penhoráveis localizados.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2024